Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Processo : 0709181-94.2019.8.07.0018 DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta contra r. sentença proferida nos embargos de terceiro n. 0709181-94.2019.8.07.0018. Ocorre que, de acordo com consulta realizada do site do TJDFT, houve interposição de Apelação Cível em feito conexo, autuada sob o n. 2016.01.1.086672-2 (0030150-79.2016.807.0018) e distribuída anteriormente à 2a Turma Cível, na relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDF, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Devolvam-se os autos para distribuição. Brasília – DF, 24 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator